Tribunal: CARF
Processo: 10580.725847/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725847/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.164 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ALMIR EDSON LELIS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e juros
de mora, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como
isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios
de URV”, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725847/2009-17
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994. Na apuração da exigência não foram
considerados valores com origem em décimo terceiro salário e em abono de férias. A forma de
cálculo aplicada foi a determinada no Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado pelo Ministro
da Fazenda no DOU de 11/05/2009, que dispõe sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
levando em conta as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos,
sendo o cálculo mensal e não global (Auto de Infração de fls. 3 a 11).
Em sessão plenária de 01/12/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-02.138 (fls. 134 a 142), assim ementado:
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário : 2004, 2005, 2006
LEGITIMIDADE. UNIÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados não
afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto
sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da condição de sujeito ativo.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV.
VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As verbas recebidas por membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não têm
natureza indenizatória do abono variável previsto pelas Leis nos 10.474 e 10.477, de
2002, sendo vedada a extensão com base em analogia em sede de não incidência
tributária.
IMPOSTO DE RENDA. PARCELA REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS.
SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os juros moratórios recebidos acumuladamente em decorrência de sentença judicial
trabalhista não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para
excluir da base de cálculo lançada a parcela referente aos juros moratórios e, sobre a
parte mantida, excluir a multa de ofício de 75%. Vencidos os Conselheiros Sandro
Machado dos Reis, Carlos César Quadros Pierre e Luiz Cláudio Farina Ventrilho que
davam provimento ao recurso.
Cientificado do acórdão em 26/07/2016 (AR de fl. 160), o Contribuinte interpôs o
Recurso Especial de fls. 162 a 193, em 28/07/2016.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
17/04/2017 (fls. 254/270), para que seja rediscutida a matéria “URV” – parcelas de natureza
indenizatória.
Como paradigma apto a demonstrar a divergência foi considerado o Acórdão no
2102-01.746, cuja ementa, na parte que interessa à presente análise, transcreve-se a seguir:
RESOLUÇÃO
STF
N°
245/2002.
DIFERENÇAS
DE
URV
PARA
A
MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS MAGISTRADOS DA BAHIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos membros da magistratura local, as quais, no caso dos membros do ministério
público federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura
combinada das Leis n° 10.477/2002 e n° 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF n°
245/2002, conforme Parecer PGFN n° 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o da Lei
federal n° 10.477/2002 nos termos da Resolução STF n° 245/2002, excluindo da
incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças
de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças
pagas a mesmo título aos membros da magistratura da Bahia, na forma da Lei Estadual
da Bahia n° 8.730/2003.
O Contribuinte, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- as leis estaduais (Lei Estadual n° 8.730/2003 e Lei Complementar n° 20/2003),
que resultaram no pagamento da diferença da URV aos membros e servidores dos
órgãos estaduais, é uma transação envolvendo o Estado da Bahia (que editou a lei)
e as partes beneficiárias da procedência da vitoriosa ação cível ordinária originaria
em curso no STF;
- a origem dos pagamentos da Lei Estadual n° 8.730/2003 e da Lei Complementar
n° 20/2003 foi o desfecho desfavorável à Fazenda Pública baiana nos autos da AO
613-BA e 614-BA julgadas pelo STF, de forma que o Estado da Bahia utilizou de
sua própria receita originária para compensar seus Servidores Públicos em razão
das diferenças havidas por conta da URV;
- a decisão recorrida contradiz o quanto já foi decidido pela Primeira Câmara da
Segunda Turma Ordinária do CARF, que já analisou idêntico assunto ao aqui
discutido, tendo concluído pelo caráter indenizatório da parcela recebida a titulo
de URV;
- registrou as conclusões fornecidas pelo Parecer do jurista Marco Aurélio Greco,
tendo tal estudo sido empreendido em resposta ã consulta formulada pelas
Associações de Classe dos Membros do Ministério Público, dos Tribunais de
Contas e da Magistratura do Estado da Bahia.
Por fim, requer o Contribuinte que seu recurso seja conhecido e provido, para
reformar o acórdão recorrido no ponto alegado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/04/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 271) e, em 28/04/2017 (Despacho de Encaminhamento de fl. 282), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 274 a 281, contendo os seguintes argumentos:
- os rendimentos objeto do lançamento fiscal foram recebidos em decorrência da
Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, que em seu art. 3o dispõe sobre
“diferenças decorrentes do erro na conversão de Cruzeiro Real para Unidade Rea/
de Valor - URV. A referida conversão era realizada mês a mês no periodo de abril
de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salãrio.
Verifica-se, portanto, que as diferenças reconhecidas através da citada lei tinham,
em sua origem, natureza eminentemente salarial, por se incorporarem ã
remuneração dos Magistrados do Estado da Bahia. Tanto è assim, que as parcelas
recebidas no devido tempo foram espontaneamente oferecidas ã tributação pelo
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

contribuinte, que reconhecia a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos
do art. 43, inciso I, do CTN;
- o recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer ã justiça, e que o acordo tenha
sido implementado mediante lei complementar. Tal entendimento esta
disciplinado no art. 56 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999-RIR/99;
- a tributação nao se restringe ao valor do principal, mas, também, aos juros e
atualização monetaria;
- quanto ao art. 5o da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe
lembrar que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal
dispositivo não tem qualquer efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a
incidência do imposto independe da denominação do rendimento, e que as
indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas
em lei especifica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150, § 6°, da
Constituição Federal;
- o art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros
moratórios, quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão
sujeitos ã tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
- a Resolução do STF n° 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono
vinculado a diferenças de URV conferido aos magistrados federais, não pode ser
estendida às verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia, pois isto
resultaria na concessão de isenção sem lei especifica. Não se poderia, também,
recorrer ã analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a
interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN;
- o contribuinte reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis especificas
distintas, cada um com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o
reconhecimento da isenção na esfera federal decorreu de resolução no âmbito do
poder judiciário federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a aplicação
da analogia;
- em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o
imposto de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme depusera o Parecer
PGFN/CRJ n° 287/2009;
- quanto ã tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos
anos calendários em questão, as bases de calculo declaradas já sujeitavam o
contribuinte ã incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como
que já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela
progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado
com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da
omissão;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

- verifica-se, mediante a confrontação entre as planilhas de calculo da diferença de
URV emitidas pela Justiça Estadual e o demonstrativo de apuração do imposto de
renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores recebidos a titulo de
URV que se referiam a correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário
não foram inclusas no lançamento fiscal, por serem respectivamente isentas e
sujeitas à tributação exclusiva.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão
da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais valores
referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse passo, o objetivo da
ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar ao contribuinte aquilo que
antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei no 7.713,
de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o contribuinte traz à
baila o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela Lei no
10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria
sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba
recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Em vista disso, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento daquela Corte
e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma
resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a
Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em
relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro
quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do
STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e
provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no
art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de
voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável
tratado na Resolução e as diferenças de URV:
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...) (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o
emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725847/2009-17

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital